Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703866-34.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIONOR GALDINO DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DROGA DE ALTO PODER DESTRUTIVO E VICIANTE. PERIGO ABSTRATO. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVANTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES ANTIGAS. RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ADEQUAÇÃO. ATENUANTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. COMPENSAÇÃO SIMÉTRICA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. É inaplicável ao caso o princípio da insignificância, fundada na alegação de que foi apreendida pequena quantidade de droga. Considerando o alto potencial viciante e destrutivo da substância apreendida, não se pode afirmar que a conduta criminosa detinha baixo potencial ofensivo, ou que não era capaz de lesionar, ou colocar em perigo, a paz social, a segurança ou a saúde pública. O crime de tráfico é de perigo abstrato. Precedentes. Descabida a pretensão de desclassificação do crime de tráfico para o tipo do artigo 28, da Lei no 11.343/2006. A condição de usuário, ainda que comprovada nos autos, é insuficiente para respaldar a absolvição em relação ao crime de tráfico, já que é comum usuários também comercializarem substâncias entorpecentes, inclusive como meio de sustentar o próprio vício. Quando da prática delitiva, o réu não mais se encontrava em cumprimento de pena por condenações anteriores, o que afasta o fundamento adotado na sentença para avaliar desfavoravelmente a conduta social do acusado. Além disso, as circunstâncias do crime são inerentes ao próprio tipo penal do tráfico de drogas, o que não justifica a valoração negativa realizada na sentença. Em que pese não ter o legislador ordinário estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como a aplicação da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. A partir dos documentos existentes nos autos, não é possível atestar a condição de multirreincidente do réu, motivo pelo qual deve ser revisada a segunda fase da dosimetria, a fim de compensar de forma simétrica a atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Diante do quantum de pena cominada, da valoração negativa dos antecedentes e da reincidência específica, deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, o que atende ao previsto no artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do Código Penal. O recorrente alega violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, defendendo a ausência de provas de que teria praticado a mercancia de drogas. Afirma que não teve a intenção de difundir ilicitamente a pequena porção de crack que portava, porque essa se destinava a consumo próprio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “No tocante à tese de desclassificação da conduta do artigo 33, caput, para o delito previsto no artigo 28, ambos da Lei no 11.343/2006, melhor sorte não assiste ao réu. Conforme já salientado alhures, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram suficientemente comprovadas nos autos, não havendo margem para dúvida (...). In casu, em seguida ao monitoramento de situação de traficância na escadaria do metrô e ao acionamento da Polícia Militar, o acusado foi abordado em flagrante delito, logo após comercializar uma porção de crack para o usuário FRANC, de quem recebeu um brinco dourado como pagamento. A prática da mercancia da droga foi confirmada pelo acusado e pelo usuário. Assim, a tese de que a droga apreendida na abordagem policial era destinada ao mero consumo pessoal do acusado não se sustenta” (ID 48940905). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027